Tribunal: TJES
Processo: 5000152-66.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-66.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000152-66.2021.8.08.0021

RECORRENTE:

DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:

ITAU SEGUROS S/A
e
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. DESCONTO DE PARCELAS DE SEGURO DE VIDA E SEGURO DE CARTÃO EM CONTA CORRENTE. SEGUROS NÃO CONTRATADOS PELA AUTORA. RECORRIDA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA
em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
e
MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possui conta corrente junto ao banco Itaú, e que vem sendo descontado de sua conta há 4 anos o valor mensal de R$66,80, referente a pagamento de seguro de vida, bem como descontos no valor de R$4,40 referente a seguro do seu cartão.

Todavia, alega que jamais contratou tais serviços, e eles foram inseridos em sua conta corrente sem a sua autorização, vindo a pagar por todo esse lapso de tempo serviços não contratados e não utilizados, e, só após muitas tentativas, conseguiu realizar o cancelamento dos mesmos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em assim sendo,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a vencida ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei nº 9.099/95). [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID n°3056227, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida fez uma proposta de acordo, o que demonstra que esta reconhece que praticou ato lesivo contra a consumidora, que, embora tivesse ciência, não autorizou os descontos, e não é razoável permitir que cobranças sejam realizadas com base na simples ciência, se fazendo necessário a autorização por meio de assinatura física.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

No caso em análise, a recorrente argumenta que, apesar de ter ciência das cobranças desde 2017, não contratou os seguros junto às recorridas, motivo pelo qual entendo assistir razão em seu pleito, visto que ter ciência de uma contratação não significa que efetivamente ela ocorreu ou que tenha anuído com esta.

Além do mais, trata-se de relação de consumo com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrido demonstrar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do seu direito, a fim de corroborar com o argumento que a autora procedeu com a contratação. No entanto, a recorrida apenas juntou uma tela sistêmica onde consta a informação “assinatura eletrônica PIN”, o que não comprova que houve a contratação.

Para comprovar que houve a contratação por parte da autora, se faz necessário acostar instrumento contratual devidamente assinado pela autora e a autorização expressa para os descontos em conta, o que não ocorreu.

Trazer aos autos as condições gerais do contrato (ID n°3056216) sem a assinatura aposta, deslegitima o documento como prova de contratação, assim como a tela sistêmica na qual consta a informação de “assinatura eletrônica PIN”, visto que não traz número de IP do equipamento, localização, imagens de segurança e etc, ou seja, nada que comprove a legitimidade da referida assinatura.

Desse modo, a requerida não se desincumbiu de comprovar a pactuação do seguro, com anuência da consumidora, razão pela qual há falha na prestação do serviço. Com efeito, quanto à repetição do indébito, a jurisprudência pátria entende que basta a culpa para a incidência do referido dispositivo.

No caso em apreço, é inegável que a recorrente foi cobrada em quantia indevida, visto que foram realizados descontos de sua conta bancária sem amparo em qualquer negócio jurídico válido que o legitimasse.

Neste sentido:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO.

Autora que pretende a restituição em dobro de valores descontados pelas rés em sua conta corrente, bem como indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré BACKSEG. Responsabilidade da ré-apelante configurada. Requeridas que respondem solidariamente aos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e
art. 25, §1º, do CDC
.
Regularidade dos descontos não comprovada.
Rés que não apresentaram via original do suposto contrato assinado pela autora, inviabilizando a realização de perícia técnica. Inexistência da relação jurídica corretamente decretada. Requerente com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria. Existência de diversos processos fundados na mesma cobrança indevida, em face de entidades semelhantes. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Danos morais devidos.
Quantum
indenizatório adequado ao caráter punitivo e compensatório da medida. Redução dos danos morais indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1003188-14.2020.8.26.0024; Ac. 15959379; Andradina; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mary Grün; Julg. 18/08/2022; DJESP 24/08/2022; Pág. 2802). (g.n).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento. Sabe-se que o dano moral exige ofensa ao íntimo da vítima, isto é, prejuízo aos direitos de personalidade, ocasionando-lhe um abalo psicológico.

In casu
, este não restou demonstrado, visto que a autora, mesmo tendo ciência dos descontos em sua conta, permaneceu inerte, demonstrando, assim, que os descontos em sua conta não lhe causavam qualquer abalo ou prejuízo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença com base nos fundamentos supracitados, a fim de:

a)

CONDENAR a requerida ITAÚ SEGUROS S/A a restituir à autora o valor de R$5.135,44 (cinco mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), já em dobro, com juros desde a citação e correção monetária da propositura da demanda.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.